Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701043-87.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR APELADO: WILIAM JOSE MACHARUTTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR contra sentença proferida nos autos em epígrafe na qual o autor apelante requer, preliminarmente, a concessão das benesses da justiça gratuita. Contudo, os autos dão conta de que o autor formulou o mesmo pedido quando do protocolo da petição inicial, sendo que, após o juízo a quo pedir esclarecimentos sobre a existência de duas empresas no nome do autor, este efetuou o recolhimento das custas iniciais. Sentenciado o feito e sucumbente o autor, este interpõe apelação na qual renova o pedido de gratuidade de justiça, esclarecendo que as empresas são utilizadas como atividade econômica secundária. Sobre o tema, dispõe o CPC/2015 em seus artigos 98 e 99, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pela parte, vislumbra-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar o apelante enquadrado no que dispõe a legislação pertinente ante a documentação acostada aos autos, que indicam sua capacidade de arcar com as despesas processuais. Ademais, conquanto tenha alegado que “suas condições modificaram-se com o tempo de forma que mudou de emprego e passou a receber um salário inferior ao que recebia na época em que ingressou com esta demanda”, a documentação acostada não permite concluir ser verdadeira tal alegação. Isso por que do registro na CTPS do autor (ID 25688871 - Pág. 3) não foi possível extrair que houve a ruptura do vínculo empregatício com a City Service Segurança LTDA (ID 25688028 - Pág. 3). Dessa forma, infere-se dos autos que o autor, além das empresas individuais, as quais se encontram em plena atividade, consoante documentação juntada pelo apelado (ID 25688876 - Págs. 8-14) e confessado pelo autor, mantém duplo vínculo empregatício, o que é suficiente para afastar a presunção juris tantum de hipossuficiência lançada na declaração de ID 25688870. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor apelante e determino, nos termos do art. 99, § 7o, in fine, do CPC, que o apelante comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Intime-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora